Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Guarda Unilateral. Direito de visitas e alimentos. Citação Por Edital. Ausência de nulidade.
1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud ,sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.
2. A supremacia dos interesses da criança é o critério a ser utilizado para a escolha do seu guardião, no caso, o pai, tendo em vista o conjunto probatório.
3. O regime de visitas estabelecido na sentença atende ao melhor interesse do menor.
4. Não comporta alteração o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.